Tribunal: TJPA
Processo: 0803793-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803793-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: HELIO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL (ROUBO SIMPLES)

1-ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMNETAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS.
NÃO OCORRÊNCIA.
SUPOSTA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO EM FAVOR DO PACIENTE NÃO FORAM COMPROVADAS. JUIZO COATOR AO HOMOLOGAR PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERTÊ-LA EM PRISÃO PREVENTIVA O FEZ DE MANEIRA ESCORREITA. JUIZO COATOR AO RECEBER O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 310 DO CPP E REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL UMA VEZ QUE EXISTENTE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E TEMEROSIDADE À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO QUE OBSERVOU O REGRAMENTO DO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88.
PERICULUM LIBERTATIS
NADA MAIS É DO QUE O FUNDAMENTO PARA A PRISÃO PREVENTIVA QUE PODE DECORRER EM RAZÃO DO RISCO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA, PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL.

2
–
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NOS TERMOS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E CABÍVEL À APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, UMA VEZ QUE AINDA PERSISTEM OS REQUISITOS ENSEJADORES
DA PRISÃO PREVENTIVA.

3 - HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 04 de junho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803793-49.2020.8.14.0000

PACIENTE: HÉLIO TAVARES

IMPETRANTES: RÉGINA MARIA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA (OAB/PA – 7.508)

RÔMULO WESLLEY SOARES BARRETO DE OLIVEIRA (OAB/PA – 26.625)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
HÉLIO TAVARES
sob o fundamento de constrangimento ilegal por suposto
ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva ausência de periculum libertatis e pedido de substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Alegam os Impetrantes que o Paciente encontra-se preso desde a data de 11 de abril de 2020, pela suposta prática delitiva prevista no art. 157,
caput,
do Código Penal, tendo o flagrante sido homologado pela autoridade inquinada coatora na data de 12 de abril de 2020 quando converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Aduzem que o decreto preventivo fora fundamentado unicamente na existência do
fumus comissi delicti
e
temeridade da concessão de liberdade
para a instrução criminal, bem como a não aplicação das medidas cautelares prevista no art. 282, § 6º, parte final, do CPP.

Alegam que na oportunidade, o Paciente reunia condições para revogação de sua prisão preventiva, pois inexistia perigo no seu estado de liberdade e que as medidas cautelares seriam suficientes e adequadas para a garantia do processo, alegando condições pessoais favoráveis, sendo trabalhador, pai de 3 filhos, sua esposa é funcionária pública municipal e pessoa benquista na sociedade local.

Asseveram que o Juízo Coator ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, justificou a inexistência de fatos novos que pudessem alterar a marcha processual, permanecendo o suposto constrangimento ilegal que o Paciente vem sofrendo.

Citaram o teor do art. 282, inciso I, § 6º e art. 315 do CPP, bem como os artigos 647 e 648, todos do Código de Processo Penal, para a impetração do presente
writ.

Em sua impetração, asseveram a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
já que existentes os requisitos para concessão da mesma como o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
já que está caracterizada a suposta coação ilegal.

Requereram a concessão de liminar para reconhecimento do constrangimento ilegal com a ausência de justa causa para manutenção da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do Paciente.

No mérito, requer a confirmação da liminar se deferida for e a concessão da ordem.

Na data de 27 de abril de 2020, o
pedido liminar foi denegado
por esta Relatora tendo sido solicitada informações à autoridade inquinada coatora, determinando o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 3004001).

Na data de 29 de abril de 2020, foram
prestadas as informações
pela autoridade inquinada coatora, através do Ofício nº 15/2020-GVC, onde esta informou:

“(...)
O paciente foi preso em flagrante. A Autoridade Policial comunicou a ocorrência e representou pela decretação da preventiva. Por sua vez o Juízo homologou o flagrante e o converteu em preventiva. Cumpre ressaltar que o Juízo dispensou a realização da audiência de custódia de maneira fundamentada, nos exatos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ. A denúncia foi devidamente recebida em 22 de abril de 2020. Ressalte-se, permanece a segregação cautelar do paciente e diante do atual estado de restrição sanitária em conformidade com a Resolução nº 313 do CNJ e a Portaria Conjunta nº 04/2020 GP TJE-PA, as informações foram prestadas mediante consulta ao sistema LIBRA do TJE-PA e cópia dos autos.
”
(ID 3022230)

Nesta superior instância
, na data de 16 de maio de 2020, o Procurador de Justiça Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento do
writ

e no mérito pela
denegação da ordem,
ante os fundamentos elencados em seu parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
HÉLIO TAVARES,
alegando:
ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva ausência de periculum libertatis e pedido de substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

.

Já citada anteriormente as alegações do Impetrante e feitas as breves considerações, já manifestas com mais detalhes ao norte, passo a análise do mérito.

1-ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMNETAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS.

Os impetrantes se insurgem alegando ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva e ausência de
periculum libertatis
.

Ocorre que o Juízo Coator ao prolatar decisão pela homologação do auto de flagrante de conversão em prisão preventiva o fez sob a fundamentação da
garantia da ordem pública
,
levando em consideração a autoria e materialidade delitiva.

Depreende-se que o Juízo Coator observou o disposto no artigo 310, do Código de Processo Penal, pois decidiu fundamentadamente sobre a manutenção da prisão preventiva do Paciente e posteriormente pelo recebimento da denúncia.

Para a manutenção da Prisão Preventiva, é necessário que estejam presentes os requisitos para decretação da mesma, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo Único
.

(Revogado)

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

(Revogado)

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Revogado)

§ 1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Revogado)

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Quanto a fundamentação e motivação da decisão emanada do Juízo Coator, houve a observância do art. 93, da CF/88,
in verbis:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE
, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO; (negritei)

O Juízo Coator na decisão pela homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva do Paciente, como dito alhures, fundamentou a manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública,
já que o delito fora praticado mediante violência e grave ameaça com o uso de um simulacro de arma de fogo.

Presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, assim como necessária se faz medidas coercitivas para que seja restabelecida a ordem social.

Logo, subsistem requisitos para a decretação da prisão do ora Paciente.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
. (GARCIA, Basileu. Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AMEAÇA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da medida de exceção decretada quando demonstrado de forma clara e incontroversa que o juízo a quo a alicerçou nos requisitos do art. 312 do CPP, isto é,
a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, considerando a indiscutível presença dos indícios de autoria dos crimes supostamente praticados pelo paciente. Há ainda a possibilidade de restar prejudicada a instrução processual eis que permanecendo solto, pode vir a coagir testemunhas, bem como se desfazer de provas que estejam ligadas aos crimes, restando a decretação da prisão preventiva também como medida necessária ao regular desenvolvimento da ação penal.
2. Nesse viés as condições de cunho subjetivo favoráveis do paciente, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar, conforme entendimento sumulado deste Tribunal. 3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator. Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 06 do mês de fevereiro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. (2707068, 2707068, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)
Negritei e sublinhei

Quanto ao
periculum libertatis,
nada mais é do que o fundamento para a prisão preventiva que pode decorrer em razão do risco para a garantia do ordem pública, para a ordem econômica, para aplicação da lei penal ou para conveniência da instrução criminal.

Ele se caracteriza no caso em que a liberdade de alguém seja prejudicial e decorra do estado de liberdade do imputado. (
LOPES JR., Aury.
Direito processual penal
. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 780)

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou no seguintes moldes:

“(...)No que tange ao periculum libertatis, com base também no decreto prisional objurgado, verificamos que o crime cometido foi grave pelo modus operandi empregado – com emprego de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, em via pública e à luz do dia – sendo que o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade e demonstra seu total menosprezo para com o império da lei, justificando ainda mais a medida constritiva em seu desfavor, e comprovando a impossibilidade de voltar ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes, ante o elevado receio de reiteração delitiva, restando assim fartamente evidenciado o perigo que a eventual liberdade do mesmo gera à sociedade. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato, condições pessoais do acusado, bem como pela reprovação social do crime.

(...)”.
(ID 3083971).

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente.

2
–
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NOS TERMOS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Tendo em vista que a segregação se faz necessária, no presente caso, com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures não se mostra cabível, por ora à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que ainda persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Como já citado anteriormente, além do crime ter sido consumado com uso de violência e grave ameaça, pois como asseverado pela autoridade coatora, é crime de natureza grave, temerária a conveniência da instrução processual, uma vez que há registro de outras ações penais as quais o Paciente responde, não se vislumbrando por ora que a substituição da Prisão Preventiva por medidas cautelares seja a melhor medida a ser adotada.

O artigo 316, do CPP, ensina:

Art. 316.
O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Ocorre que não vislumbra-se ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, conforme fundamentação alhures, o que se mostra inoportuno a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

Novamente o Douto Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Abuquerque da Silva se manifesta:

“(...) Acrescentamos ainda, que não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se podendo falar em constrangimento ilegal na segregação do paciente(...)”
(ID 3083971)

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e decidiu pela manutenção da prisão preventiva por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP e entendo serem inadequadas à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Logo, não acato a tese defendida pela defesa do Paciente.

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO do
writ
e pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da manutenção da prisão preventiva do Paciente estar fundamentada dentro dos ditames legais.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de junho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/06/2020